Tribunal: TJDFT
Processo: 0747195-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO.
1 – Prescrição. Dívida líquida constante de instrumento particular. Na forma do art. 206, § 5o., inciso I, do Código Civil, prescreve: “em cinco anos:I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. As partes, em agosto de 2015, mediante distrato, firmaram a extinção do contrato que havia sido concluído no ano de 2009. Tal negócio foi formalizado mediante instrumento particular que veicula obrigação líquida e certa (id34415931), de R$13.640,17. A ação foi proposta em agosto de 2021, 6 anos após a exigibilidade do crédito. Extinta, pois, a pretensão. Precedente (Acórdão n. 986706, Relator SÉRGIO ROCHA).
2 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.